Tribunal: TJBA
Processo: 0558745-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558745-05.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GAFISA S/A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: HELVIDIO MOREIRA REIS

Advogado(s)
:
JOAQUIM VALTER SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SALA COMERCIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MORA CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA APÓS PRAZO DE TOLERÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS E MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por GAFISA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação nº 0558745-05.2017.8.05.0001, ajuizada por Helvídio Moreira Reis, que condenou solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes, restituição da diferença entre os índices INCC e IPCA, incidência de juros moratórios e correção monetária, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 14% sobre o valor da condenação. A parte apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de mora, a indevida condenação por lucros cessantes, a validade da cláusula contratual de correção monetária pelo INCC e a necessidade de redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a relação contratual em exame é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve mora da construtora na entrega do imóvel e se há responsabilidade pelo atraso; (iii) determinar a legitimidade da condenação por lucros cessantes e pela restituição da diferença entre INCC e IPCA; (iv) examinar a adequação do percentual fixado a título de honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a caracterização do apelado como destinatário final do imóvel e a configuração da apelante como fornecedora, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A aquisição de sala comercial não afasta a aplicação da norma consumerista, diante da vulnerabilidade técnica, informacional e fática do consumidor, conforme reconhecido pela teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

A cláusula contratual que previa prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel foi respeitada no cálculo da mora, fixando-se o marco final da obrigação em setembro de 2011. A entrega efetiva ocorreu apenas em fevereiro de 2013, evidenciando atraso de aproximadamente 17 meses. As justificativas apresentadas pela construtora (escassez de mão de obra, greves, chuvas e aquecimento do mercado) não foram comprovadas de forma individualizada e se enquadram como fortuito interno, não afastando a sua responsabilidade.

A obrigação de entrega do imóvel se consuma apenas com a imissão na posse, ou seja, com a entrega das chaves, e não com a expedição do “habite-se”, razão pela qual restou configurada a mora contratual da apelante.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 996), admite a presunção de lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel, independentemente da prova do prejuízo. O percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel atualizado é compatível com o entendimento consolidado dos tribunais e reflete adequadamente a estimativa de renda locatícia.

A manutenção da correção do saldo devedor pelo INCC após o período contratual e de tolerância é considerada abusiva, pois transfere ao consumidor o ônus do atraso imputável à construtora. A substituição pelo IPCA, nos termos fixados na sentença, está em conformidade com a jurisprudência do STJ e com o princípio do equilíbrio contratual.

O percentual de 14% sobre o valor da condenação fixado a título de honorários de sucumbência observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, diante da complexidade da causa, do zelo profissional e do tempo de tramitação da demanda (desde 2017). A pretensão de redução para valor fixo foi corretamente afastada.

Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sendo elevado o percentual para 16% sobre o valor da condenação, observada a base de cálculo indicada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à aquisição de unidade comercial quando demonstrada a vulnerabilidade do adquirente, ainda que presumida.

A mora na entrega do imóvel caracteriza-se com o descumprimento do prazo contratual somado ao prazo de tolerância, não sendo elidida por alegações genéricas de caso fortuito interno.

Os lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega do imóvel são presumidos, sendo devido o valor correspondente a 0,5% do valor do bem ao mês.

A correção do saldo devedor pelo INCC após o prazo contratual de entrega configura abusividade, devendo ser substituído pelo IPCA, salvo se mais gravoso ao consumidor.

Os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação devem observar os critérios legais e podem ser majorados em sede recursal diante do desprovimento do apelo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 51, IV; CC, arts. 389, parágrafo único, 402, 403 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SP (Tema 996), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.08.2018.

SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, reformando-se parcialmente a sentença,
nos termos do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01